Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CIVIL. SINISTRO DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – ROTATÓRIA – TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS – MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA – ARTIGO 34 DO CTB – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR VERIFICADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida (concedida pelo Juízo a quo – ID 43230101), se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. É medida de justiça a manutenção do benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente porquanto não se infirmou, por qualquer prova nos autos, a hipossuficiência declarada. De outro ponto, não constitui inovação recursal o pleito alternativo de reconhecimento da culpa concorrente, pois implicitamente se abriga no pedido de reforma do decreto condenatório da reparação, sem ultrapassar os limites objetivos da demanda. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE INOVAÇÃO RECURSAL APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS.
2. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
3. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-lo a reparar os danos materiais causados ao requerido, no valor de R$ 4.592,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais).
4. Em suas razões, sustenta que trafegava na pela rua próxima ao SMSE – Setor de Mansões Sudeste de Samambaia, encontrando-se na 1a faixa à esquerda da rotatória, objetivando seguir em frente no sentido “Boca da Mata” e que, ao contornar o balão, mesmo dando seta à direita foi atingido pela motocicleta do requerido que tentava, a partir da 3a faixa, acessar a 1a faixa à esquerda, sentido Samambaia. Pede a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 1.200,00 ou que alternativamente seja reconhecida a culpa concorrente para que nenhuma das partes tenha direito à indenização.
5. Em contrarrazões, o requerido sustenta que o autor se encontrava na primeira faixa à esquerda da rotatória e realizou manobra para seguir em frente, em cruzamento não sinalizado, vindo a colidir com a motocicleta do recorrido que trafegava à direita da rotatória. Requer a manutenção da sentença.
6. Da narrativa dos fatos e da análise do conjunto probatório inserido aos autos, mormente as imagens acostadas pelas partes e o modo em que se apresentam as avarias em ambos os veículos, verifica-se que no momento do acidente o veículo do autor efetuava transposição de faixas, a fim de acessar a saída para “Boca da Mata”.
7. Nesse contexto, deveria o recorrente ter agido com a necessária cautela, ingressando com antecedência na faixa da direita e não ter transitado na faixa da esquerda até que chegasse próximo à saída que pretendia acessar, para, então, efetuar a transposição da faixa e alcançar a direção pretendida.
8. Constata-se que o veículo do recorrente, ao realizar manobra de transposição de faixa da esquerda para a direita, interceptou a trajetória da motocicleta de propriedade do recorrido que trafegava ao lado, não se atentando às condições de trânsito para se certificar quanto à viabilidade de sua execução. E nesse contexto, caberia ao autor, que pretendia derivar à direita, ser acercar das devidas cautelas quando da execução de uma manobra e aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista, já que a sua intenção era de convergência à direita (Art. 34, do CTB).
9. Diante do exposto, conclui-se que a colisão ocorreu por culpa exclusiva do autor. Irretocável, portanto, a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.